Tribunal: STF
Processo: RE 230688
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE: SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV.
               I. - O que a Constituição veda, no art. 7º, IV, é a
utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de
indexação. O salário-mínimo pode ser utilizado como base de
incidência da percentagem do adicional de insalubridade. Precedentes
do STF: Ags. 169.269 (AgRg)-MG e 179.844 (AgRg)-MG, Galvão, 1ª
Turma; Ags. 177.959 (AgRg)-MG, Marco Aurélio, 2ª Turma e RE 230.528
(AgRg)-MG, Velloso, 2ª Turma.
               II. - Agravo não provido.